Tribunal: STF
Processo: ARE 1316988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL - RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL MEDIANTE COMPENSAÇÃO - ÁREA LOCALIZADA EM MICROBACIA DIVERSA DO IMÓVEL RURAL - MESMO BIOMA - NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N°. 12.651/12) - APLICAÇÃO IMEDIATA COMPENSAÇÃO AUTORIZADA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Novo Código Florestal, que revogou o diploma anterior, estabeleceu que as áreas a serem utilizadas para compensação deverão estar localizadas no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada, não trazendo qualquer limitação quanto à localização em mesma microbacia. - Não há que se falar na nulidade do ato praticado pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF, consistente na autorização da compensação de reserva legal em área localizada no mesmo bioma onde estão situados os imóveis rurais de propriedade dos réus, sendo certo que a referida compensação encontra-se de acordo com o novo Código Florestal (Lei n°. 12.651/12).
    V.V.
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CÍVEL PÚBLICA - AVERBAÇÃO DE REGISTRO DE AREA DE RESERVA LEGAL COMPENSATÓRIA - MICROBACIA DIVERSA - ATO IMPUGNADO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA LEI 4.771/75 - NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/12) - IRRETROATIVIDADE - ARTIGO 462 DO CPC - INAPLICABILIDADE - ARTIGO 66, §6°, II, DA LEI 12.651/12 - COMPENSAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO MESMO BIOMA - DISPOSIÇÃO GENÉRICA - ESTUDO OBJETIVO E ESPECÍFICO - INEXISTÊNCIA - DESEQUILÍBRIO AMBIENTAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA. - Por força do principio da Irretroatividade legal, o Novo Código Florestal (Lei n° 12.651/12) não se aplica ao fato ocorrido sob o diploma revogado (Lei 4.771175) e, por se tratar de direito superveniente, incabível invocar os ditames do artigo 462 do CPC para este fim. - O artigo 66, §6°, II, do novo Código ambiental ao estabelecer de forma genérica, que as áreas utilizadas para compensação devem estar localizadas no mesmo bioma da área de reserva legal, é norma que traduz nítido retrocesso, ante a potencialidade do desequilíbrio ecológico ambiental decorrente de sua observância. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, caput, § 3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente